Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-94.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-94.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: ENEIAS RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (GPROD). FISCAL DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RESTABELECIMENTO E PAGAMENTO RETROATIVO. PROVIMENTO NEGADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público efetivo, ocupante do cargo de Fiscal de Polícia Administrativa, para determinar o restabelecimento da Gratificação de Produção (GPROD), suprimida em janeiro de 2017, bem como o pagamento dos valores retroativos, a serem apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da supressão da GPROD sem revogação do decreto regulamentador e a possibilidade de juntada extemporânea de documentos comprobatórios do desempenho funcional, além da comprovação do preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal nº 101/2002 e nos Decretos Municipais nºs 2.394/2012 e 3.820/2015.

III. Razões de decidir

3. A juntada posterior dos documentos foi admitida com base no art. 435, parágrafo único, do CPC, em razão da inexistência de má-fé e da observância do contraditório.

4. O autor comprovou o desempenho de atividades fiscalizatórias, atingindo a pontuação exigida para percepção da gratificação, nos termos da legislação municipal.

5. A sentença foi reformada de ofício apenas para determinar os critérios de correção monetária e juros moratórios conforme o RE 870.947/SE e a EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É lícita a juntada extemporânea de documentos não indispensáveis à propositura da ação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. 2. Preenchidos os requisitos legais, é devido o restabelecimento da Gratificação de Produção a servidor municipal."

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000
628-94
.2019.8.05.0154
,
em que figura como Apelante,
MUNICIPIO DE LU
Í
S EDUARDO MAGALH
Ã
ES,
e Apelad
o,
E
NEIAS RODRIGUES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,__de______________ de 20
2
5
.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça